Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732466-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MARLUCE DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. I – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. II – Constatados erros nos cálculos apresentados pela autora, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. III – Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 2o, caput, e 3o, caput e § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a aplicação das regras consumeristas in casu, razão pela qual afirma ser cabível a inversão do ônus da prova e pugna pelo retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória, a fim de que o recorrido apresente a documentação que demonstre a correta atualização dos valores do PASEP. Colaciona julgados do TJTO, do TJPE e do TJPR para amparar o dissenso pretoriano e requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, caput, e 3o, caput e § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 12. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedora de bens ou serviços, mas como depositária de valores por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970, por isso não se aplicam à demanda as normas do CDC, entendimento que não contraria a Súmula 297/STJ (ID 60296854 - Pág. 4). 16. Consoante a microfilmagem do extrato da conta Pasep da apelante-autora, o saldo existente em 30/6/1989 era de Cz$ 89,36, que foi utilizado em seus cálculos como parâmetro inicial de atualização monetária (id. 58243651, pág. 6). A apelante-autora defende que, pela atualização do referido valor, observadas as conversões de moedas e os expurgos inflacionários, o saldo em 12/1/2021 seria de R$ 69.794,15 (id. 58243651, pág. 9), o que comprovaria a incorreta aplicação de índices de correção monetária e de juros sobre o saldo da sua conta Pasep, visto que a quantia existente e por ela sacada em 19/1/2018 era de R$ 1.327,48 (id. 58243650, pág. 3). 17. No entanto, em que pese a alegação da apelante-autora, constata-se que no parecer técnico particular e no demonstrativo de atualização apresentado com a petição inicial foram utilizados índices que entendeu corretos, notadamente os decorrentes de expurgos inflacionários (ids. 58243651), e não os índices percentuais calculados pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep (ID 60296854 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Em relação à inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024